Tribunal: TJSP
Processo: 0007599-65.2012.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Servidor público. Desvio de função. Município de Hortolândia. Cargo de Auxiliar de Apoio Escolar. Alegação de desenvolvimento de atividade típica de Recreacionista/Agente de Políticas Públicas. Parcial procedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência do réu. Não acatamento. Desvio de função no período de janeiro de 2008 a janeiro de 2016. Comprovação. Prova pericial que aponta o

Ementa:
Servidor público. Desvio de função. Município de Hortolândia. Cargo de Auxiliar de Apoio Escolar. Alegação de desenvolvimento de atividade típica de Recreacionista/Agente de Políticas Públicas. Parcial procedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência do réu. Não acatamento. Desvio de função no período de janeiro de 2008 a janeiro de 2016. Comprovação. Prova pericial que aponta o desvio de função durante o período pleiteado e reconhece o exercício de atividade insalubre em grau máximo. Carga horária. Pagamento da diferença nas cargas horárias semanais que é devido. Vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme Súmula no 378, do STJ. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.